Tribunal: TJES
Processo: 5003925-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003925-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003925-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE
PACIENTE: LEANDRO XAVIER DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003925-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE
PACIENTE: LEANDRO XAVIER DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO XAVIER DE MORAIS,
contra suposto ato coator, perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002685-49.2022.8.08.0021.

Extraio dos autos da Ação Penal originária que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06.

Em abordagem inicial,
a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta nulidade do decreto prisional.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme trecho de termo da Audiência de Custódia:

Conforme consta no APFD, policiais militares, em cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar, prosseguiram até o bairro Kubitschek,
ocasião em que teriam realizado buscas na residência do autuado e encontrado, dentro do sofá, 01 tira de substância similar à maconha, bem como, dentro do veículo VW Fox, placa MPO9C84, mais 03 tiras da mesma substância e a quantia em espécie de R$80,00 reais.
Em prosseguimentos as diligências, foram realizadas buscas na residência do sujeito de nome Adriano, oportunidade em que nada de ilícito teria sido apreendido dentro no imóvel, porém, enterrados nos fundos do terreno da residência teria sido localizada uma sacola contendo 05 tiras de substância análoga à maconha, 02 pedras de substância análoga ao crack e 02 porções de substância análoga à cocaína, bem como uma sacola menor contendo diversos pinos vazios. Narra ainda que, durante a confecção da ocorrência, a guarnição teria recebido informações de um popular, oportunidade em que se dirigiu até a residência da pessoa de nome Gabriel e, após franqueada a entrada, apreendeu uma caixa lacrada, supostamente deixada no local pelo autuado, contendo a mesma 07 tabletes de substância análoga à maconha.

Sendo assim,
considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios autoria e de materialidade delitiva.

No tocante à necessidade da segregação cautelar, verifico que o douto magistrado de primeira instância entendeu que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Observo, nesse sentido, que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que foram apontados indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em caso análogo, assim decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o agravante integra grupo criminoso estruturado e responsável por um dos maiores pontos de venda do tráfico de drogas na região do Parque Real, em Bauru/SP, no qual o acusado exercia função, em tese, relativa ao fornecimento das embalagens usadas para o fracionamento das drogas. Relata-se que foram encontrados 3 tijolos de cocaína, 1 porção bruta e 1.022 pinos contendo cocaína (cerca de 2 kg) em uma área de mata onde a associação atuava.

[...]

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 808.048/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Mais adiante, o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está segregado cautelarmente desde 30/08/2022, supostamente sem que haja previsão para eventual prolação de sentença.

Novamente entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud e ao andamento processual da Ação Penal originária, verifico que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 08/08/2022, que a Audiência e Custódia e que o recebimento da denúncia ocorreu em 31/08/2022.

Identifiquei, ainda, que a manutenção da prisão preventiva de LEANDRO foi revista em 16/12/2022, e em 26/04/2023.

Feitas essas considerações, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução, ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Finalmente, quanto ao argumento de que o paciente possui uma filha portadora de deficiência, que demanda seus cuidados de forma imprescindível, entendo que a defesa não logrou êxito em demonstrar tal fato.

Demais a mais, percebo que o ora paciente já impetrou perante este Egrégio Tribunal de Justiça o Habeas Corpus nº 5011411-87.2022.8.08.0000 arguindo, em parte, as mesmas teses defensivas, tendo sido denegada a ordem.

Desta forma, considerando o que foi exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.